Tribunal: TJES
Processo: 5002630-59.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002630-59.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: SAYAKA MARQUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5002630-59.2022.8.08.0038

RECORRENTE: TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A

RECORRIDA: SAYAKA MARQUES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO FARIA FERNANDES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO MORAL. DEMORA DE 20 DIAS PARA ENTREGA DAS MALAS. TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS ANORMAIS. REPARAÇÃO MORAL ARBITRADA EM R$10.000,00 QUE SE MOSTRA JUSTA E ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
SAYAKA MARQUES MAZARINI
em face de
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA | TAP AIR PORTUGAL
, na qual a parte autora narra, brevemente, que adquiriu junto a requerida passagens aéreas com destino a Lisboa – Portugal. Ocorre que, no trecho que saia de Belo Horizonte com destino a Portugal, que tinha previsão de sair às 11:20 do dia 04/08/2022, saiu apenas no dia seguinte, ocasionando atraso de mais de um dia. Assevera que, ao chegar no destino, foi informada que duas malas de 23 kgs cada uma haviam sido extraviadas, permanecendo durante toda sua viagem sem suas roupas e itens pessoais, motivo pelo qual pleiteia reparação pelos danos causados.

A contestação foi apresentada ao ID 9707787.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (ID 9707797), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9707798),aduzindo que prestou toda a assistência à parte recorrida, dado o cancelamento do voo, em cumprimento a resolução da ANAC. Afirmou, ainda, que acerca do discutido extravio de bagagem, não mediu esforços para localização e, além disso, o extravio foi temporário, o que configura mero aborrecimento. Sustentou a inaplicabilidade do CDC e aplicação da Convenção de Montreal. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões ao ID

9707803, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o breve resumo dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9707799 e 9707800.

Conheço parcialmente
do recurso inominado interposto, uma vez que a requerida/recorrente suscita questões referente aos danos materiais, julgado improcedente na origem, ou seja, não há interesse recursal.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Acolho parcialmente
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, conforme fundamentação supra.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de ação indenizatória decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 635.331 e do ARE 766.618 (Tema 210), com repercussão geral, ter reconhecido a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal em demandas relativas a transporte aéreo internacional, A referida aplicação ficou adstrita às indenizações por danos materiais decorrentes da viagem em si, não se aplicando em relação aos danos morais, que continuam sendo aplicáveis as regras do CDC.

Assim, não restam dúvidas de que ao presente caso são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto ser a recorrente fornecedora dos serviços contratados pela recorrida, na qualidade de consumidora final.

Pois bem.

Não se desconhece que a requerida/recorrente ofereceu o suporte à consumidora em razão do cancelamento do voo, contudo, tal situação não possui o condão de minorar o valor da condenação. Isso porque, para além do cancelamento do voo, o extravio da bagagem da autora em viagem internacional é fato incontroverso nos autos.

É inegável a ocorrência de danos morais in re ipsa no caso em tela, com extravio de duas bagagens e restituição com 20 (vinte) dias de atraso, em grave prejuízo à viagem programada pela autora/recorrida, fato grave que concretamente inibiu o pleno gozo da viagem internacional em família, causando situação de constrangimento, abalo, privação, angústia, apreensão e toda gama de males que acompanha o ocorrido.

Por sua vez, para a fixação da verba indenizatória, há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o sofrimento da recorrida e sua intensidade, a gravidade da ofensa e sua repercussão, a intensidade do dolo, a situação econômica das apeladas e a intimidação destas, para desestimular novas ofensas, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte econômico das partes.

Nesse contexto, revela-se adequada a fixação da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que está em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular a ofensora a repetir o ato, e não causar enriquecimento ilícito à vítima.
Frisa-se que a autora teve sua bagagem extraviada e chegou no País que passaria férias em viagem de família só com as roupas do corpo, sendo devolvida após o transcurso de 20 (vinte) dias, isto é, quando já havia retornado para sua residência, motivo pelo qual não há falar em minoração do valor.

Confira-se nesse mesmo sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 1. A empresa aérea deve ressarcir o prejuízo material decorrente de extravio de bagagem. O valor estimado de R$ 3.516,17 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e dezessete centavos) corresponde aos elementos fáticos retratados nos autos, em consonância como conteúdo da bagagem declarado após o extravio. Empresa aérea que sequer faz menção à eventual declaração de conteúdo ou de valor de bagagem solicitada antes do embarque. Pedido de indenização por danos matérias procedente. 2. Indubitável o dano moral ocasionado por extravio de bagagem. 3. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante. R. sentença mantida na íntegra. Recurso de apelação não provido.(TJ-SP 10047913120168260132 SP 1004791-31.2016.8.26.0132, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/04/2018, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. 1. A empresa aérea responde pela indenização de danos materiais e morais experimentados objetivamente pelos passageiros decorrente do extravio de sua bagagem. 2. Não existem critérios fixos para a quantificação do dano moral, devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa. Assim, não há necessidade de alterar o quantum indenizatório no caso concreto, em face da razoável quantia, fixada por esta Corte Superior em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 261.339/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS DITOS VIOLADOS. VALOR DANO MORAL FIXADO EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Não prequestionados os preceitos legais ditos violados, tem aplicação a Súmula 282 do STF. A ausência de prequestionamento impede o pronunciamento desta Corte sobre a matéria tratada nos dispositivos legais citados pela parte, pois não foi atendido pressuposto específico de conhecimento do recurso especial. 2. As conclusões do acórdão local acerca da ilicitude da recorrente e dos danos dela advindos, estão coligidas a partir dos elementos fáticos constantes dos autos, portanto, ainda que fosse possível ultrapassar a Súmula 282/STF, o exame da insurgência recursal esbarraria no enunciado da Súmula 7/STJ. 3. O valor arbitrado a título de dano moral não extrapolou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade a justificar a intervenção desta Corte, que, em casos similares, manteve valores fixados no mesmo patamar. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 368.355/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 20/06/2014) – R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Recurso Inominado interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)